Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. TABELA FIPE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
2. Segundo Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a utilização da tabela FIPE como parâmetro para aferição do valor de mercado do bem é a melhor forma de apuração do valor médio de mercado dos veículos automotores, sendo realizada por instituição séria, a qual se destaca pela respeitabilidade de suas pesquisas e indicadores econômicos.
3. Tendo havido o pagamento de indenização pela seguradora da parte com fundamento na Tabela FIPE, incabível o pleito para complementação da indenização em face do proprietário do outro veículo envolvido no acidente.
4. Recurso conhecido e não provido.